Tribunal: TJDFT
Processo: 0714660-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714660-20.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMANTA SILVA DE ARAUJO, MARQUEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA FRANCIELMA SILVA, JOSELIO GRACIANO DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMANTA SILVA DE ARAÚJO e MARQUEL PEREIRA DA SILVA contra a decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF na ação de rescisão contratual n. 0703222-82.2022.8.07.0004, proposta em desfavor de JOSÉLIO GRACIANO DA SILVA e MARIA FRANCIELMA SILVA. Nos termos da decisão de ID 35395053, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Compulsando os autos de origem, em 30/08/2022, observa-se que as partes, no ID 135269862 dos autos de origem, noticiam que celebraram transação (ID 135269865), ainda não homologada pelo juízo de primeiro grau. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto à perda de interesse do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022 às 19:15:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora